Tribunal: TCU
Processo: 012.476/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7372/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos srs. Adriana Denise Acker, André Martins de Lima Cecchini, José Ricardo Agliardi Silveira, Cláudio da Silva Oliveira, Paulo Rogério Silva dos Santos, Mauro Fett Sparta de Souza, Francisco Antonio Zancan Paz, Maurício Cardoso Oliva, Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos, Arionaldo Bomfim Rosendo, Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos, Sônia Maria Feitosa Brito, Ana Cristina da Cunha Wanzeler, Elvira Mariane Schulz, Leandro Gostisa, Rudiarmim Stranbuski Caldeira, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, Humberto Scheuermann, Alberto Beltrame, Alex Machado Campos, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Luiz Fernando Beskow, João Carlos Barros Krieger, Paulo Henrique Ferreira de Melo e Jaqueline Magalhães da Costa, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 13-14), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.476/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adriana Denise Acker (XXX.756.360-XX); Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Alex Machado Campos (XXX.058.244-XX); Ana Cristina da Cunha Wanzeler (XXX.913.782-XX); André Martins de Lima Cecchini (XXX.582.810-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX); Cláudio da Silva Oliveira (XXX.786.600-XX); Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX); Elvira Mariane Schulz (XXX.635.529-XX); Francisco Antônio Zancan Paz (XXX.537.900-XX); Humberto Scheuermann (XXX.563.900-XX); Jaqueline Magalhães da Costa (XXX.811.020-XX); João Carlos Barros Krieger (XXX.922.440-XX); Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (XXX.945.378-XX); José Ricardo Agliardi Silveira (XXX.368.820-XX); Leandro Gostisa (XXX.911.630-XX); Luiz Fernando Beskow (XXX.230.510-XX); Maurício Cardoso Oliva (XXX.252.780-XX); Mauro Fett Sparta de Souza (XXX.597.830-XX); Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos (XXX.096.831-XX); Paulo Henrique Ferreira de Melo (XXX.090.617-XX); Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX); Paulo Rogério Silva dos Santos (XXX.471.560-XX); Rudiarmim Stranbuski Caldeira (XXX.165.500-XX); e Sônia Maria Feitosa Brito (XXX.370.984-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (HNSC), remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 13; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.